Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-22.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Contratação não reconhecida – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral não caracterizado – Mero

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização – Contratação não reconhecida – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação foi realizada de forma lícita - Afronta ao disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC – Fraude caracterizada – Responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento – Indenização indevida – Sentença mantida - Recursos não providos*